Tribunal: TJDFT
Processo: 0752516-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos e por meio da qual condenada a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 para cada autor e por dano material no valor de R$ 31,00 (ID 59848842). Em suas razões recursais (ID 59848842), a empresa aérea alega que o cancelamento do voo inicialmente contratado pelos autores foi devido a “motivos técnicos operacionais”, todavia afirma ter cumprido a Resolução n.o 400 da ANAC e ter fornecido hospedagem, alimentação e ter realocado os passageiros no voo mais próximo. Defende que não foi caracterizado o dano moral. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, pede a redução do valor da condenação

2. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). E ainda, de acordo com o art. 14, CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

3. Incontroverso nos autos que o voo inicialmente contratado pelos autores partia do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, em 20/08/2023, às 22h30, com previsão de chegada às 0h15, todavia, devido ao cancelamento (avisado aos autores apenas quando eles já estavam no aeroporto); os passageiros foram realocados em voo apenas no dia seguinte, 21/08/2023, com partida prevista às 7h20 e com conexão em São Paulo/SP (ID 59844700), acarretando um atraso global de mais de 10 horas quanto ao horário de chegada inicialmente previsto.

4. É de se notar que ocorrendo alguma circunstância que impeça o voo no horário marcado, é dever da companhia aérea buscar atender o passageiro e cumprir o contrato de levá-lo ao seu destino, em segurança, o quanto antes, colocando-o o primeiro voo seguinte, ainda que de outra companhia aérea.

5. A ré, por outro lado, comprovou o fornecimento de voucher para alimentação e hospedagem, em razão do cancelamento, cumprindo as determinações do art. 27 da Resolução n.o 400 da ANAC (ID 59848837, pág. 13).

6. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

7. É certo que a realocação dos passageiros em voo apenas no dia seguinte e com conexão, caracterizando prestação do serviço de transporte em condições diversas daquelas inicialmente contratadas, caracteriza transtorno que ultrapassa o mero descumprimento contratual e o mero aborrecimento cotidiano. Isso porque, conforme regras da experiência comum (art. 5o da Lei n.o 9.099/95) a aquisição de passagens para voo direto tem o fito de chegar ao destino pretendido em menos tempo, sendo certo que um voo com conexão também deixa os passageiros mais cansados.

8. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento do voo, descumprimento contratual e chegada ao destino mais de 14 horas após o horário previsto, resta caracterizado o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico dos consumidores.

9. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.

10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, observo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 6.000,00 para cada autor, se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores é justo para compensá-los.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um deles, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.

12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.